Tribunal: STF
Processo: ARE 1525888
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO À QUANTIA QUE ULTRAPASSE O VALOR DO MAIOR BENEFÍCIO DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCONTOS A MAIOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO GRUPO TRIBUTAÇÃO (SINTAF) CONTRA O ESTADO DO CEARÁ. DESCONTOS EFETUADOS SOBRE OS PROVENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS APOSENTADOS, A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, PERMITINDO AO ENTE PÚBLICO EFETUAR OS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS APENAS SOBRE OS VENCIMENTOS DOS FILIADOS DO SINTAF QUE EXCEDEREM AO DOBRO DO LIMITE MÁXIMO (R$ 3.916,20) DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (ART. 40, § 21, CF/88). DISPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL ESPECÍFICA PARA OS SERVIDORES COM DOENÇAS INCAPACITANTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GERAL E INDISTINTA PARA TODOS OS FILIADOS DO SINTAF. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 18, DA CF/88, MODIFICADO PELA EC 41/2003. PRECEDENTES. APELO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos, in verbis:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL, OPOSTOS POR AUTOR E RÉU. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA PELO SINTAF CONTRA O ESTADO DO CEARÁ. JULGAMENTO CONJUNTO DOS ACLARATÓRIOS. RECURSO DO SINTAF. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA EXIGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE O PERÍODO INICIALMENTE IMPUGNADO NA PETIÇÃO INICIAL (ABRIL DE 2004) ATÉ O JULGAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRONUNCIAMENTO EXPRESSO SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE SE ATENDER AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES DESCONTADAS DOS PROVENTOS DOS REPRESENTADOS DO SINTAF PELO FATO DE ESTE NÃO HAVER COMPROVADO NOS AUTOS OS REFERIDOS DESCONTOS NO PERÍODO MENCIONADO. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO DA SÚMULA 18 DO TJCE. RECURSO DO ESTADO DO CEARÁ. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO. PEDIDO DE INCLUSÃO NO ARESTO DE MENÇÃO EXPRESSA DE QUE O NOVO TETO DE IMUNIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, FIXADO EM 2 (DOIS) SALÁRIOS-MÍNIMOS, APLICA-SE AOS SERVIDORES ESTADUAIS 90 DIAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 210/2019. DESNECESSIDADE ANTE O PROVIMENTO DO APELO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA DO SINTAF. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A ESSE PONTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS NO ACÓRDÃO QUE JULGOU O APELO. DESCABIMENTO DA MAJORAÇÃO EM CASO DE PROVIMENTO DO RECURSO. TESE FIRMADA PELO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.” (grifos próprios)



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente argui preliminar de repercussão geral e violação aos arts. 102, inc. III e § 2º, da Constituição Federal, e 4º, parágrafo único, inc. I, da Emenda Constitucional 41/2003. 



    Argumenta que “não restam dúvidas de que a forma pelo qual vinha se realizando o recolhimento das contribuições previdenciárias até agosto de 2004, ou seja, de acordo com o art. 4, §Ú, inc I, da Emenda Constitucional 41/03, se apresenta como inconstitucional, assim o sendo desde o surgimento do referido dispositivo legal, uma vez que a inconstitucionalidade trata de um vício congênito”, de maneira que, consectariamente, “é completamente incabível a exigência feita tanto em primeiro quanto em segundo grau de que o recorrente deveria ter apresentado os contracheques do período relativo para que assim se apurasse o montante a ser restituído pelo Estado”.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência desta Corte e que incidiria, ademais, o óbice da Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, do exame do acórdão a quo, emana que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem quanto à falta de comprovação de descontos a maior relativos à contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos estaduais, para viabilizar a pretensão de repetição de indébito tributário, seria mister reexaminar o acervo fático-probatório dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Repetição do indébito. Comprovação do pagamento indevido. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou em parte sentença de procedência parcial da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.453.191-AgR, Plenário, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 4/4/2024)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA A FRENTE. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA SUPERIOR À BASE DE CÁLCULO EFETIVA. RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO PAGO A MAIOR. PROCEDIMENTO PARA DEVOLUÇÃO. REQUISITOS ADMINISTRATIVOS. COMPROVAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 523.198-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/11/2019)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE ENCARGOS INDEVIDOS. INDÉBITO NÃO COMPROVADO. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDENTE DA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.10.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. O acórdão regional consignou a não comprovação da prática de capitalização e não reconheceu o crédito reclamado. Obter decisão em sentido diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada na origem, assim como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado a esta instância extraordinária. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 726.429-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/3/2014)



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Tributário. Instituição pelos estados de contribuição compulsória destinada ao custeio dos serviços de saúde prestados aos seus servidores. Inconstitucionalidade. Possibilidade de repetição do indébito. Matéria infraconstitucional. Fatos e provas. Súmula nº 279. 1. O Plenário da Corte, ao apreciar o RE nº 573.540/MG-RG (Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 11/6/10), cuja repercussão geral já havia sido reconhecida, decidiu que falece aos estados competência para a criação de contribuição compulsória ou de qualquer outra espécie tributária destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos ou odontológicos prestados aos seus servidores. 2. Em situação análoga, ao analisar o RE nº 633.329/RS-RG (Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11), a Corte firmou o entendimento de que a controvérsia quanto à restituição dos valores descontados compulsoriamente a título de contribuição, declarada inconstitucional, paira no âmbito infraconstitucional, inexistindo repercussão geral de tal matéria. 3. Agravo regimental não provido.” (AI 809.769-AgR, Primeira Turma, Rel. min. Dias Toffoli, DJe de 27/11/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NÃO-COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO EFETUADO. SÚMULA 279/STF. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha jurisprudência a respeito do tema em debate, na hipótese é necessário o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 598.809-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 9/10/2009)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios fixados pelas instâncias a quo em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente